Tribunal: STF
Processo: HC 240707
Classe: HC
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-05-07
Data de publicação: 2024-05-07

Ementa:

Inteiro teor:
Habeas corpus. Homicídio e Tráfico de drogas. Prisão preventiva. Supressão de instância. Não se examinam as teses defensivas de habeas corpus dirigido a esta Suprema Corte quando o Tribunal Superior antecedente não se tenha manifestado sobre elas. Precedentes. Negativa de seguimento.



    Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de Lizandro Tavares Noleto contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no HC 889.414/TO (evento 2).



    O Paciente foi condenado à pena definitiva de 13 (treze) anos, 2 (dois) meses e 7 (sete) dias de reclusão, em regime fechado, pela prática dos crimes de homicídio, por duas vezes, e tráfico de drogas, previstos nos artigos 121, caput, c/c 14, II; 121, § 2º, VII, c/c 14, II do Código Penal, e 33, caput, da Lei n. 11.343/2006, tendo sido negado o direito de recorrer em liberdade.



    No presente writ, a Defesa sustenta ilegalidade na manutenção do prisão preventiva do paciente, visto que desarrazoada na fundamentação e desproporcional ao caso, bem como violação ao prazo estipulado no art. 316 do Código de Processo Penal. Requer, em medida liminar e no mérito, a revogação da segregação cautelar. 



    É o relatório. Decido.



    Extraio do ato dito coator (evento 2):



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. DECISÃO MONOCRÁTICA PROFERIDA NA ORIGEM. EXAURIMENTO DA INSTÂNCIA ANTECEDENTE. NÃO OCORRÊNCIA. INTELIGÊNCIA DO ART. 105, I, C, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. ALEGAÇÃO DE QUE A REMESSA DO RECURSO DE APELAÇÃO AO TRIBUNAL TERIA SIDO OBSTADA POR AÇÃO DOS ASSISTENTES DE ACUSAÇÃO. TEMA NÃO ANALISADO PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA.



    1. Não se deve conhecer do habeas corpus impetrado contra decisão monocrática proferida na origem, por relator, no Tribunal de origem, diante da ausência do necessário esgotamento da instância a quo, nos termos previstos no art. 105, I, c, da Constituição Federal.



    2. A alegação de que, até a presente data, não houve remessa do recurso de apelação ao Tribunal, em razão de atitudes protelatórias por parte dos assistentes de acusação, não foi objeto de análise pela Corte de origem, não devendo ser apreciada diretamente por esta Corte Superior, para não se incorrer em indevida supressão de instância. 



    3. Agravo regimental desprovido.”



    A matéria trazida nestes autos - ilegalidade da manutenção da prisão preventiva - não foi objeto de pronunciamento conclusivo no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, o que torna inviável a análise do writ pelo Supremo Tribunal Federal, sob pena de indevida supressão de instância.



    Ao negar provimento ao agravo regimental, o Superior Tribunal de Justiça deixou de analisar a tese defensiva ao fundamento de que “não se deve conhecer do habeas corpus impetrado contra decisão monocrática proferida por relator, no Tribunal de origem, diante da ausência do necessário esgotamento da instância a quo, nos termos previstos no art. 105, I, c, da Constituição Federal”.



    Nesse contexto, o acórdão recorrido está em consonância com a jurisprudência desta Suprema Corte no sentido de que “A supressão de instância impede o conhecimento de Habeas Corpus impetrado per saltum, porquanto ausente o exame de mérito perante o Tribunal a quo. Precedentes: HC nº 100.595, Segunda Turma, Rel. Min. Ellen Gracie, DJe de 9/3/2011, HC nº 100.616, Segunda Turma, Rel. Min. Joaquim Barbosa, DJe de 14/3/2011, HC nº 103.835, Primeira Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 8/2/2011, HC 98.616, Primeira Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 22/02/2011” (HC 167.096-AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, 1ª Turma, DJe 08.5.2019). 



    Ressalto que, assentada a supressão de instância pelo STJ, não cabe a esta Suprema Corte a análise originária do tema. Portanto, a solução do acórdão recorrido não diverge da jurisprudência desta Casa, a qual refuta a análise de matérias não apreciadas pelas instâncias antecedentes. Nesse linha, os seguintes precedentes: HC 230.288-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe de 06.10.2023; HC 218.704-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe de 26.10.2022; HC 213.084-ED-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 02.6.2022; e HC 198.413-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe de 25.6.2021.



    Ante o exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, § 1º, do RISTF).



    Publique-se.



    Brasília, 7 de maio de 2024.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente